Tribunal: TJSP
Processo: 2245404-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS DA DEVEDORA (FIADORA) SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. É cabível a penhora sobre os direitos do devedor por dívida contraída como fiador em contrato de locação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS DA DEVEDORA (FIADORA) SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. É cabível a penhora sobre os direitos do devedor por dívida contraída como fiador em contrato de locação, ainda que se trate de imóvel alienado fiduciariamente, conforme autorização do art. 835, XII, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/1990. TESE SUFRAGADA NO RECURSO ESPECIAL No 1.333.349-SP, SOB O RITO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. Prevalece a solução proclamada pelo C. STJ, sob o regime dos Recursos Repetitivos, consolidado na Súmula 549 dessa Corte. Assim, reconhece-se ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. O decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 605.709/SP não modifica tal entendimento, por ausência de efeito vinculativo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS DA DEVEDORA SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. O fato de constar na matrícula imobiliária a indisponibilidade do bem imóvel não consubstancia óbice à penhora determinada sobre os direitos da devedora (fiadora), pois tem como único objetivo evitar a dilapidação deliberada do patrimônio pelo devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS DA DEVEDORA (FIADORA) SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE, NO CASO, COPROPRIETÁRIO (LOCATÁRIO) QUE TAMBÉM OCUPA POSIÇÃO DE EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. Não se desconhece o entendimento do C. STJ acerca da impossibilidade de penhora de fração ideal do bem de família quando este for indivisível e o coproprietário do imóvel não for parte no processo de execução. Contudo, a situação fática e jurídica verificada no presente caso é distinta, tendo em vista que aqui não há coproprietário alheio à execução. Pelo contrário, ambos são cônjuges e ocupam a posição de executados por terem figurado no contrato de locação como locatário e fiadora das obrigações locatícias que integram o objeto da execução. Sendo assim, a indivisibilidade do imóvel não constitui óbice à penhora, não se aplicando o entendimento do C. STJ invocado pelos agravantes, dadas as distinções apontadas.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000995397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que são agravantes ANA PAULA PINHATARI ALVAREZ e RODRIGO
ALVAREZ,
são
agravados
MADESHOPPING
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, NZR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, W3R ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E PLANEJAMETO DE
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS
LTDA.,
AG
ASSESSORIA
E
INVESTIMENTOS
LTDA
e
AD
SHOPPING
-
AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Sorocaba - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Alessandra Lopes Santana de Mello
Agravantes:
ANA PAULA PINHATARI ALVAREZ e RODRIGO
ALVAREZ (executados)
Agravados:
MADESHOPPING
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., PWF EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., NZR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., W3R ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS
LTDA.,
AG
ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA. e AD
SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SHOPPING CENTERS LTDA. (exequentes)
Voto no 32.534
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DOS
DIREITOS
DA
DEVEDORA
(FIADORA) SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO.
É cabível a penhora sobre os direitos do devedor por
dívida contraída como fiador em contrato de locação,
ainda que se trate de imóvel alienado fiduciariamente,
conforme autorização do art. 835, XII, do CPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
ALEGAÇÃO AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
3o, VII, DA LEI No 8.009/1990. TESE SUFRAGADA
NO RECURSO ESPECIAL No 1.333.349-SP, SOB O
RITO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA,
DO
COLENDO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
(STJ).
RECURSO
IMPROVIDO.
Prevalece
a
solução
proclamada pelo C. STJ, sob o regime dos Recursos
Repetitivos, consolidado na Súmula 549 dessa Corte.
Assim, reconhece-se ser legítima a penhora de bem
de família pertencente a fiador de contrato de locação.
O decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 605.709/SP não modifica tal entendimento, por
ausência de efeito vinculativo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DOS DIREITOS DA DEVEDORA SOBRE
BEM
IMÓVEL
OBJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À PENHORA.
RECURSO IMPROVIDO. O fato de constar na
matrícula imobiliária a indisponibilidade do bem imóvel
não consubstancia óbice à penhora determinada
sobre os direitos da devedora (fiadora), pois tem
como único objetivo evitar a dilapidação deliberada do
patrimônio pelo devedor.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DOS
DIREITOS
DA
DEVEDORA
(FIADORA) SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE BEM
INDIVISÍVEL.
POSSIBILIDADE,
NO
CASO,
COPROPRIETÁRIO (LOCATÁRIO) QUE TAMBÉM
OCUPA POSIÇÃO DE EXECUTADO. RECURSO
IMPROVIDO. Não se desconhece o entendimento do
C. STJ acerca da impossibilidade de penhora de
fração ideal do bem de família quando este for
indivisível e o coproprietário do imóvel não for parte
no processo de execução. Contudo, a situação fática
e jurídica verificada no presente caso é distinta, tendo
em vista que aqui não há coproprietário alheio à
execução. Pelo contrário, ambos são cônjuges e
ocupam a posição de executados por terem figurado
no contrato de locação como locatário e fiadora das
obrigações locatícias que integram o objeto da
execução. Sendo assim, a indivisibilidade do imóvel
não constitui óbice à penhora, não se aplicando o
entendimento do C. STJ invocado pelos agravantes,
dadas as distinções apontadas.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ANA PAULA PINHATARI ALVAREZ e RODRIGO
ALVAREZ da decisão reproduzida a fl. 344/347, proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial movida por MADESHOPPING
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
PWF
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
NZR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
W3R
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
DE

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., AG ASSESSORIA E
INVESTIMENTOS
LTDA.
e
AD
SHOPPING
-
AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA., que rejeitou a
alegação de impenhorabilidade do bem de família, cujos direitos foram
penhorados na proporção de 50%.
Sustentam os agravantes, em síntese,
que embora ANA PAULA seja fiadora do contrato de locação, seu cônjuge
RODRIGO figurou como simples locatário, sendo sua parte do imóvel
impenhorável por se tratar de bem de família, pois não lhe aplica a
exceção legal do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 e da Súmula 549 do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Subsiste referida impenhorabilidade
ainda que o imóvel esteja alienado fiduciariamente, pois, com sua
quitação, os compromissários compradores tornar-se-ão proprietários em
condomínio. Ademais, prevalece posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no sentido de que “é inviável a penhora parcial de bem de
família, caso o desmembramento do imóvel provoque sua
descaracterização”, aplicando-se esse entendimento mesmo na hipótese
de uma das partes ser fiadora. Cita “o julgamento do Recurso
Extraordinário 605.709, pela 1a Turma do E. Supremo Tribunal Federal,
em 12/06/2018 que decidiu, por maioria de votos, pela impossibilidade de
penhora do bem de família do fiador na locação comercial”. Por fim, diz
haver averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, o que
impede sua penhora. Pugnam pelo provimento do recurso para
desconstituir a penhora sobre os direitos de ANA PAULA (fls. 01/14).
Em sua contraminuta, a parte agravada
pugnou pelo improvimento do recurso. Aduz que foi determinada a
penhora dos direitos de ANA PAULA sobre o imóvel, não de seu cônjuge
RODRIGO. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XII,
do CPC, sendo prematura discussão sobre eventual impossibilidade de
desmembramento. Ademais, sendo ela fiadora no contrato de locação, não

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
há se falar na impenhorabilidade do bem de família, mormente porque o
RE 605.70/SP não tem efeito vinculante (fls. 363/371).
É o relatório.
Respeitado
o
inconformismo
dos
agravantes, o recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que
foi deferida a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos de
compromissário comprador pertencentes à fiadora ANA PAULA, pois está
alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (CEF), conforme se
dessume da decisão proferida as fls. 294/295 dos autos de origem.
Ademais, digno de nota que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil
(CPC), ao dispor sobre a ordem de preferência da penhora de bens,
reconhece como legítima a constrição sobre os direitos derivados de
alienação fiduciária em garantia.
Segue-se que, conquanto possível, em
tese, reconhecer a impenhorabilidade desses direitos à luz da Lei no
8.009/90, a constrição dos direitos sobre o bem comporta manutenção,
dadas as particularidades do caso.
A penhora dos direitos da fiadora sobre
o imóvel é mero consectário do prosseguimento da execução, não sendo
cabível a oposição de impenhorabilidade de bem de família por ser a
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, nos
termos do art. 3o, VII da Lei no 8.009/1990.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou o entendimento no julgamento do REsp 1.363.368-MS,

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, a saber:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE
BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL.1.
Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora
de apontado bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso
VII, da Lei n. 8.009/1990".2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro, LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
12/11/2014).
Aplicável, ainda, no caso, a Súmula 549
do C.STJ:
“É válida a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação”.
Outrossim, o C. Supremo Tribunal
Federal (STF), pelo Plenário, em sede de repercussão geral (RE 612.360
RG-SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.08.2010), ratificou o
entendimento proferido no Recurso Extraordinário 407.688 de que o bem
de família do fiador, em decorrência de obrigação decorrente de fiança
prestada ao contrato de locação de imóvel, é penhorável, inexistindo
ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal (CF).
Importante
esclarecer
que
o
entendimento em sentido contrário proferido no RE 605.709-SP
(reconheceu a impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato
de locação comercial) externa posição de uma das Turmas do Colendo
STF, não possuindo força vinculante e o condão de afastar entendimento
firmado em recurso representativo de controvérsia.
Essa
assertiva
é
corroborada
por
recentes decisões proferidas pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal
(STF) reconhecendo o prevalecimento do entendimento fixado no

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
julgamento do RE 612.360-RG (Tema 295), a saber
“EMENTA:
DIREITO
PENAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DECRETO-LEI
3.240/41.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE
E
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. A parte recorrente se
limita
a
postular
a
análise
da
legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação
dos fatos e do material probatório constante dos
autos, o que não é possível nesta fase processual.
Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da
Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O STF entende que
o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da
garantia qualificada, não fez nenhuma diferenciação
quanto à natureza do contrato de locação, dessa
forma independe se a garantia é residencial ou
comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie).
3. Ademais, a Primeira Turma do STF, no julgamento
do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
decidiu que o julgado proferido no RE 605.709/SP, em
que foi afastada a penhorabilidade do bem de família
de fiador em contrato de locação comercial, trata-se
de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não
se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal
Pleno sob a sistemática da repercussão geral. 4.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a
contradição, sem efeitos modificativos, mantendo a
negativa de seguimento do recurso extraordinário por
outros fundamentos”.
(RE
1260497
AgR-ED,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 - DIVULG
03-07-2020 - PUBLIC 06-07-2020).
“Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
EMBARGADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
FIANÇA.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. CAUSA
DE PEDIR FUNDAMENTADA NA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, QUE APONTOU
A AUSÊNCIA DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 295 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de
declaração voltam-se à correção de eventuais
equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão
recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
omissão, a impedir a exata compreensão do que foi
decidido, a teor do artigo 1.022 do CPC. Incabíveis,
por conseguinte, para mera obtenção de efeitos
infringentes quanto à matéria decidida, objeto de
irresignação do embargante. 2. A jurisprudência
vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixada no
julgamento do Recurso Extraordinário 612.360 (Tema
295 da repercussão geral), assentou a validade da
penhora de bem de família realizada em imóvel do
fiador de contrato de locação de imóvel. 3. O
entendimento do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que o art. 3o, VII, da Lei 8.099/1990, ao
tratar da garantia qualificada, não fez qualquer
diferenciação quanto à natureza do contrato de
locação, dessa forma independe se a garantia é
residencial ou comercial. Precedente: RE 1.240.968-
ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe 6/4/2020. 4. In casu, o acórdão recorrido apontou
claramente a razão do não cabimento da reclamação,
a saber, a ausência de má aplicação do Tema 295 da
Repercussão Geral pela decisão reclamada. Destarte,
não há qualquer contradição, tampouco obscuridade,
omissão ou erro material na decisão embargada. 5.
Embargos de declaração desprovidos”.
(Rcl 38822 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma,
julgado
em
24/08/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-222

DIVULG
04-09-2020
PUBLIC 08-09-2020)
“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
GARANTIA
COMERCIAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O
Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3o, VII,
da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada,
não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do
contrato de locação, dessa forma independe se a
garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG,
Rela. Mina. Ellen Gracie). 2. Inaplicável o art. 85, § 11,
do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação
de honorários advocatícios de sucumbência. 3.
Agravo interno a que se nega provimento”.
(RE
1240968
ED-AgR,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 - DIVULG
03-04-2020 - PUBLIC 06-04-2020)
“Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
A
RESPEITO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSUFICIÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
DO RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema
295).
OFENSA
CONSTITUCIONAL
REFLEXA.
REAPRECIAÇÃO
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O
órgão julgador pode converter, em agravo interno, os
embargos de declaração que notoriamente visam a
reformar a decisão monocrática do Relator; sendo
desnecessária a intimação do embargante para
complementar suas razões quando o recurso, desde
logo, exibir impugnação específica a todos os pontos
da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, §
3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os
recursos extraordinários somente serão conhecidos e
julgados, quando essenciais e relevantes as questões
constitucionais
a
serem
analisadas,
sendo
imprescindível ao recorrente, em sua petição de
interposição de recurso, a apresentação formal e
motivada da repercussão geral, que demonstre,
perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de
acentuado interesse geral na solução das questões
constitucionais
discutidas
no
processo,
que
transcenda a defesa puramente de interesses
subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente
em apresentar formal e motivadamente a preliminar
de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico, a
relevância da questão constitucional debatida que
ultrapasse
os
interesses
subjetivos
da
causa,
conforme exigência constitucional e legal (art. 102, §
3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não
se
confunde
com
meras
invocações
desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido
de que o tema controvertido é portador de ampla
repercussão e de suma importância para o cenário
econômico, político, social ou jurídico, ou que não
interessa única e simplesmente às partes envolvidas
na lide, muito menos ainda divagações de que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
incontroversa no tocante à causa debatida, entre
outras de igual patamar argumentativo. 4. O acórdão
não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário
desta
CORTE,
no
julgamento
do
mérito
da
repercussão geral reconhecida no RE 612.360-RG
(Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295). 5. O
acolhimento das razões recursais depende do
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é incabível em recurso extraordinário, conforme
consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para
simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário). 6. Embargos de declaração recebidos
como agravo interno, ao qual se nega provimento”.
(RE 1223843 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 - DIVULG
03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
No mesmo sentido é o posicionamento
desta 31a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,
DECORRENTE
DE
LOCAÇÃO COMERCIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
E
LEVANTOU
CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DA FIADORA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - BEM DE
FAMÍLIA
-PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA
DE
FIADORES - EXPRESSA EXCEÇÃO LEGAL - ART.
3o, VII, LEI N. 8.009/1990 - SÚMULA N. 549 DO C.
STJ - JULGAMENTO DO E. STF NO RE 605.709/SP
EM SENTIDO CONTRÁRIO DESPROVIDO DE
CARÁTER
VINCULANTE
-
PREVISÃO
CONSTITUCIONAL
DO
DIREITO
À
MORADIA
COMO NORMA DIRECIONADA À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA QUE NÃO INFLUI NO TRATO ENTRE
PARTICULARES
PRECEDENTES - PENHORA
MANTIDA - RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2219526-37.2020.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
14/10/2020;
Data
de
Registro:
14/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
UNICAMENTE PARA O PROCESSAMENTO DO
AGRAVO
-
PEDIDO
NÃO
ANALISADO
EM
PRIMEIRO
GRAU
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim
de
se
conceder
os benefícios da gratuidade
processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e do art. 99,
§ 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a
norma com singela declaração do requerente, não
infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos
neste momento de cognição sumária. No caso em
questão, devem ser concedidos os benefícios
unicamente para o processamento do agravo, já que
não houve apreciação do pedido em primeiro grau,
devendo lá ser analisado primeiramente. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
IMPUGNAÇÃO À PENHORA -
REJEIÇÃO - FIANÇA LOCATÍCIA ALEGAÇÃO DE
BEM DE FAMÍLIA
NÃO RECONHECIMENTO

AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL

ART. 6o DA CF DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO NESSE PONTO. Nada obsta que a
constrição judicial recaia sobre imóvel residencial
onde mora a parte executada e sua família,
porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora
do imóvel de família por força do disposto no art. 3o,

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo certo que a regra
constante do art. 6o da CF se constitui em norma
programática e de cunho social, vinculadora da ação
do Estado, que deve envidar esforços no sentido de
propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas
relações privadas. Ademais, além de carecer tal
norma constitucional de regulamentação, verifica-se a
ausência de efeito vinculativo na decisão recente
proferida pelo E. STF no RE no 605.709, razão pela
qual permanece hígida a norma do art. 82 da Lei no
8.245/91”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202820-76.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/09/2020;
Data
de
Registro:
25/09/2020).
“[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO AFASTADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, VII, DA LEI No
8.009/1990. TESE SUFRAGADA NO RECURSO
ESPECIAL No 1.333.349-SP, SOB O RITO DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA,
DO
COLENDO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
(STJ).
RECURSO
IMPROVIDO.
Prevalece
a
solução
proclamada pelo STJ, sob o regime dos Recursos
Repetitivos, consolidado na Súmula 549 dessa Corte.
Assim, reconhece-se ser legítima a penhora de bem
de família pertencente a fiador de contrato de locação.
O decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 605.709/SP não modifica tal entendimento, por
ausência de efeito vinculativo [...]” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2223024-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de
Registro: 19/11/2019).
Em prosseguimento, o fato de constar
na matrícula imobiliária a indisponibilidade do bem imóvel não
consubstancia óbice à penhora determinada, pois tem como único objetivo
evitar a dilapidação deliberada do patrimônio pelo devedor.
A Câmara também decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO
QUE
INDEFERIU ADJUDICAÇÃO AO EXEQUENTE DE

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
IMÓVEL PENHORADO POR CONSTAR PRÉVIA
INDISPONIBILIDADE PROVENIENTE DA JUSTIÇA
TRABALHISTA, LEVANTANDO A CONSTRIÇÃO

INEXISTÊNCIA
DO
OBSTÁCULO
SUSCITADO
PELO JUÍZO "A QUO" INDISPONIBILIDADE QUE
CONSTITUI MEDIDA FUNDADA NO PODER GERAL
DE CAUTELA CUJO OBJETIVO É EVITAR QUE O
EXECUTADO VOLUNTARIAMENTE DILAPIDE SEU
PATRIMÔNIO

AUSÊNCIA
DE
ÓBICE
DAÍ
PROVENIENTE À EXECUÇÃO FORÇADA DE BENS
DO DEVEDOR
PRECEDENTE E DOUTRINA

ADJUDICAÇÃO DEFERIDA RECURSO PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2276360-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das
Sucessões; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020).
Por fim, a alegação de impossibilidade
de penhora parcial do bem de família em razão da sua indivisibilidade
constitui inadmissível inovação recursal. Esse fundamento não foi
deduzido na instância de origem e, por via de consequência, não foi objeto
da decisão agravada.
De todo modo, para evitar alegação de
negativa de prestação jurisdicional, rejeita-se o argumento. Ora, não se
desconhece o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
acerca da impossibilidade de penhora de fração ideal do bem de família
quando este for indivisível e o coproprietário do imóvel não for parte no
processo de execução.
Contudo, a situação fática e jurídica
verificada no presente caso é distinta, tendo em vista que aqui não há
coproprietário alheio à execução. Pelo contrário, ambos são cônjuges e
ocupam a posição de executados por terem figurado no contrato de
locação como locatário (RODRIGO) e fiadora (ANA PAULA) das
obrigações locatícias que integram o objeto da execução (fls.45/55 dos
autos de origem).

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
Sendo assim, a indivisibilidade do
imóvel não constitui óbice à penhora, pois o coproprietário não é terceiro.
Sendo os recorrentes partes na execução e a dívida contraída em
benefício familiar, remanescem as responsabilidades de ambos pelo
débito, seja por força da qualidade de locatário e locador ou em razão da
anuência do cônjuge-locatário à fiança prestada pela coproprietária do
imóvel. E não se pode olvidar da responsabilidade patrimonial secundária
decorrente dos arts. 790, IV, do CPC1, e 1.664 do CC2.
A propósito, já decidiu esta C. Corte
Paulista:
“AGRAVO.
LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. FIANÇA. PENHORA DE IMÓVEL DA
FIADORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA, NO CASO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 82, DA LEI No 8.245/91,
QUE ACRESCENTOU O INCISO VII AO ART. 3o DA
LEI No 8.009/90. SÚMULA No 8 DO E. TJSP E
SÚMULA
No
549
DO
C.
STJ.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- No caso, embora ineficaz a fiança
prestada pela pessoa natural em favor da empresa
individual no contrato de locação, hipótese em que
não fiador e locatário coincidem, subsiste a fiança
prestada pela esposa do locatário, com anuência
deste, o que afasta a alegação de impenhorabilidade
do bem de família do locatário. 2.- O plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela
eficácia da regra de exceção contida na Lei no
8.009/90, atinente à fiança em contrato de locação,
sem prejuízo da Emenda Constitucional no 26/2000.
Então, na qualidade de devedor solidário, o fiador
responde pelo pagamento dos alugueres e encargos,
nos termos do contrato, sem possibilidade de se opor
à constrição judicial de sua moradia nesta hipótese,
como também sumulado por este Tribunal de Justiça
(súmula no 8) e, recentemente, pelo C. STJ. (súmula
no 549). 3.- Em se tratando de bem indivisível, a praça
abrangerá a integralidade do bem, não se aplicando o
disposto no art. 655-B do CPC, porque o recorrente é
parte na execução e remanesce sua responsabilidade
pelo débito, seja por força da qualidade de locatário
1 “Art. 790 do CPC. São sujeitos à execução os bens: [...] IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos
em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”
2 “Art. 1.664 do CC: “Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou
pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de
imposição legal.”

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
ou em razão de sua anuência à fiança prestada pela
coproprietária do imóvel. Ademais, não se pode
olvidar da responsabilidade patrimonial secundária
decorrente dos arts. 592, IV, do CPC e 1.664 do CC.
4.- Evidenciado o intuito protelatório dos executados,
mostra-se adequada a penalidade por litigância de má-
fé aplicada pelo Juízo "a quo".” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2211080-21.2015.8.26.0000; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/11/2015; Data de Registro:
11/11/2015).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Companheira do
executado. Execução de obrigação decorrente de
fiança concedida pelo companheiro em contrato de
locação firmado por sociedade empresária constituída
pelo casal. Validade da fiança, independentemente de
outorga conjugal. A regra prevista no art. 1.647, III, do
CC é aplicável apenas entre cônjuges formalmente
casados, não entre conviventes em união estável.
Exceção do art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90. Se ao
fiador em contrato de locação não é autorizado
invocar a proteção do bem de família, então, por uma
questão de lógica, também não é autorizado à
companheira que com ele resida no imóvel penhorado
invocar essa mesma proteção, sob pena de se burlar
o
intuito
da
norma,
tornando-a
letra
morta.
Inaplicabilidade do art. 655-B do CPC. Dívida
contraída em benefício da família, na forma do art.
1.664
do
CC.
Responsabilidade
patrimonial
secundária. Inteligência do art. 592, IV, do CPC.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 0006142-22.2011.8.26.0006,
28a Câmara de Direito Privado, Relator GILSON
DELGADO MIRANDA, j. em 28/04/2015).
Oportuno mencionar que há poucos
dias o C. STJ julgou um caso semelhante em que o Tribunal de origem
estendeu ao cônjuge-fiador a proteção legal do bem de família conferida
ao cônjuge-locatário, por se tratar do único imóvel em que residia o casal
devedor. Contudo, ao reformar o Acórdão, o eminente Ministro Relator
PAULO DE TARSO SANSEVERINO ressaltou que “a impenhorabilidade
do bem de família não alcança as dívidas decorrentes de fiança prestada
em contrato de locação na esteira do disposto no art. 3, VII, da Lei n.
8.009/90” (RECURSO ESPECIAL No 1873045 RS, j. em 19/11/2020).3
3
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente
=MON&sequencial=117713522&num_registro=202001059533&data=20201119

15 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
9 Agravo de Instrumento no 2245404-61.2020.8.26.0000
Voto no 32.534
Enfim, sob qualquer ótica que se
analise o presente caso, conclui-se que a penhora dever subsistir na forma
determinada.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator